Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 599/STJ. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação praticada com vontade livre e consciente não se amolda às hipóteses de coação irresistível ou obediência hierárquica, hodiernamente aceitas pelo direito pátrio para configurar a inexigibilidade de conduta diversa.

2. “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” (Súmula 599/STJ).

3. Na hipótese dos autos, não está em pauta apenas o prejuízo patrimonial causado pela conduta do agente, mas, também, à moralidade administrativa que, uma vez atingida, impede a aplicação do princípio da insignificância.

4. Recurso desprovido.